Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008956-92.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Oficie-se o Banco de Brasília S.A. - BRB para a realização da transferência do montante integral indicado no documento de ID 52468866, contido em conta judicial, para a conta corrente de titularidade do escritório de advocacia que patrocina a parte executante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados (PIX na chave CNPJ 04.549.858/0001-60). Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar-se acerca do petitório de ID 53414157, requerendo, na ocasião, o que for de seu interesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador